Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713101-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: LAYANNE MARQUES PINHEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: ”JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DEMORA NA REMOÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade parcial do débito e reconhecer como devido o montante de R$ 442,83, para condenar a parte ré a restituir à autora a quantia paga a maior, em dobro, no valor de R$ 12.682,74, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, à título de danos morais. A autora pede a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial. Por seu turno, o réu pede a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não praticou ato ilícito, com amparo no postulado da boa-fé, no art. 293 do CC, bem como na súmula 404 do STJ. Argumenta, ainda, que não cabe repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, requer a fixação do dano material no valor de R$ 407,66. II. Os recursos são próprios e tempestivos. Defiro à autora a gratuidade de justiça. O preparo do recurso da ré é regular (ID 52803690). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52803691). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. Consta da inicial que a autora foi impedida de receber um cartão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, em razão de dívida negativada de R$ 407,66, cujo credora era a ré (ID 52803329 - Pág. 5). A autora desconhecia qualquer relação jurídica com a ré. Em contato com esta, foi informada de que houve cessão de crédito operada em favor da FUNDO DE INVESTIMENTO pelo banco Itaú, no que foi instruída a firmar um acordo para exclusão da negativação, no valor de R$ 6.784,20, o qual foi integralmente pago (ID 52803329). Em contestação, a ré apresentou documentos e indicou como pendente de pagamento a fatura de ID 52803358 - Pág. 7, com vencimento em 09/05/2021, no valor de R$ 277,39 (ID 52803660 - Pág. 1). V. Traçado o quadro fático, tem-se que a sentença não merece reparos quanto aos danos materiais fixados, porquanto a ré não demonstrou justificativa ou mesmo hipótese de engano desculpável para a cobrança indevida do valor a maior, incidindo, dessa forma, o disposto no art. 42 do CDC. VI. Quanto ao valor arbitrado para reparação moral, o Juízo de origem, para fixar o valor devido, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse contexto, entendo que o valor fixado obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. Com efeito, o juízo a quo bem ressaltou a existência parcial do débito, de modo que a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes foi legítima, sendo que a ilicitude se deu em torno da manutenção posterior ao pagamento, que perdurou por 2 meses. VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade parcial do débito e reconhecer como devido o montante de R$ 442,83, para condenar a parte ré a restituir à autora a quantia paga a maior, em dobro, no valor de R$ 12.682,74, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, à título de danos morais. Sustenta que não houve conduta dolosa que justificasse a aplicação da pena de repetição de indébito e, tampouco a condenação ao pagamento de danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Os art. 5o, XXXV e LV da CRFB não foram objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, XXXV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, I, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal